Tribunal: TJPA
Processo: 0027866-50.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027866-50.2018.8.14.0401

APELANTE: DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO, DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO

APELADO: DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO, DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A HONRA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL APENAS QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOENÇA DE PARKINSON. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DE PENA MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por querelado e querelante,
DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO
e
DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a queixa-crime para condenar o querelado pela prática dos crimes de calúnia e difamação (
arts. 138 e 139 do Código Penal Brasileiro
), em contexto de violência psicológica e moral contra a mulher. Consta que, após o término de relacionamento do qual nasceram dois filhos, o querelado passou a proferir reiteradas ofensas à honra da querelante, imputando-lhe falsamente prática criminosa relacionada a imposto de renda e dirigindo-lhe expressões ofensivas perante terceiros. A sentença fixou pena definitiva de 1 ano, 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em embargos de declaração, reconheceu-se a prescrição apenas quanto ao crime de injúria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito de queixa; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos remanescentes; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de calúnia e difamação; (iv) verificar se a doença neurológica do réu enseja inimputabilidade ou maior redução da pena; e (v) examinar a correção da dosimetria da pena e do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de decadência do direito de queixa, pois as ofensas ocorreram de forma reiterada no tempo, devendo o prazo decadencial de seis meses ser contado da última manifestação delitiva, nos termos do
art. 38 do CPPB
.

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva apenas em relação ao crime de injúria, mantendo-se a punibilidade quanto aos delitos de calúnia e difamação, cujo prazo prescricional é de quatro anos, conforme
art. 109, V, do Código Penal

Brasileiro
, além de ter havido suspensão do prazo durante o incidente de insanidade mental.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos depoimentos firmes da vítima, pelas testemunhas ouvidas em juízo e pelas próprias declarações do acusado, que admitiu ter proferido expressões ofensivas, evidenciando o
animus caluniandi
e
diffamandi
.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes contra a honra e em situações de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos.

O laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental conclui que o acusado possui plena capacidade de compreender o caráter ilícito de suas condutas, apresentando apenas redução parcial da capacidade de autodeterminação, hipótese que autoriza a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 26, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro
, corretamente aplicada na sentença.

A dosimetria da pena observa o método trifásico do
art. 68 do Código Penal Brasileiro
e as circunstâncias judiciais do
art. 59 do mesmo diploma
, sendo adequada a pena fixada e sua substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do
art. 44 do Código Penal Brasileiro
.

A fixação de indenização mínima por danos morais mostra-se cabível, nos termos do
art. 387, IV, do CPPB
, diante da demonstração de abalo à honra e dignidade da vítima, sendo razoável e proporcional o valor arbitrado de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Em hipóteses de reiteração de ofensas nos crimes contra a honra, o prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime conta-se a partir da última conduta ofensiva.

Reconhecida a semi-imputabilidade do agente, com preservação da capacidade de compreensão da ilicitude do fato, aplica-se a causa de diminuição prevista no
art. 26, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro
.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria em crimes contra a honra e em contexto de violência doméstica.

É possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do
art. 387, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 26, parágrafo único, 33, 44, 59, 68, 103, 109, V, 138 e 139. CPPB, arts. 38 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.779.215/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.11.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; TJSC, Apelação Criminal nº 5001128-53.2021.8.24.0013, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 14.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por querelado e querelante,
DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO e DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos da Queixa-Crime, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar
DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO
pela prática dos crimes de calúnia e difamação, previstos nos
arts. 138
e
139 do Código Penal Brasileiro
, no contexto de violência psicológica e moral contra a mulher, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Constou da queixa-crime (ID. 29565573, págs. 5-6) que as partes mantiveram relacionamento do qual nasceram dois filhos, vindo a se separar após sucessivos conflitos. A querelante relatou que, após o término, o querelado passou a proferir reiteradas ofensas à sua honra. Afirmou que ele lhe imputava falsamente prática criminosa relacionada ao imposto de renda. Narrou, ainda, que era chamada de “ladra”, “vagabunda”, “filha da puta”, “burra” e “cretina”. Segundo a narrativa, tais ofensas ocorreram perante terceiros. Os fatos teriam causado significativo abalo à sua honra e dignidade.

Sobreveio sentença condenatória (ID. 29565660), na qual o Juízo de origem constatou a materialidade e a autoria delitivas com base nos depoimentos da vítima, das testemunhas e nas declarações do próprio acusado. Na dosimetria, fixou-se a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto. A reprimenda foi substituída por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e participação em programa de reeducação psicossocial. Foi ainda fixada indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor da querelante. Nos termos do
art. 387, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

O querelado opôs embargos de declaração (ID. 29565665), arguindo omissão quanto às teses de decadência do direito de queixa, prescrição da pretensão punitiva e inexistência de pedido expresso de indenização por danos morais. Os embargos foram parcialmente acolhidos pelo Juízo de origem (ID. 29565668), que afastou a decadência do direito de ação e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva apenas em relação ao crime de injúria, mantendo, contudo, a condenação pelos delitos de calúnia e difamação, bem como a indenização por danos morais fixada.

Irresignado, DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO interpôs recurso de apelação (ID. 29565672), arguindo, preliminarmente, decadência do direito de ação e prescrição da pretensão punitiva. No mérito, sustentou ausência de dolo, fragilidade probatória e comprometimento cognitivo decorrente da Doença de Parkinson, pleiteando o reconhecimento de inimputabilidade ou maior redução da pena. Insurgiu-se, ainda, contra a fixação de indenização por danos morais, sob o argumento de inexistir pedido expresso na queixa-crime.

Por sua vez, DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO também interpôs recurso de apelação (ID. 30895949), sustentando que a sentença merecia reforma parcial para restabelecer a condenação pelo crime de injúria, afastar a redução de pena decorrente da alegada semi-imputabilidade, rever a dosimetria da pena com majoração das reprimendas aplicadas e elevar o valor da indenização por danos morais, por entender que o montante fixado não refletia a gravidade das ofensas nem o impacto causado à sua honra e dignidade.

Em contrarrazões (ID. 32382815), DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo querelado, sustentando a inexistência de decadência ou prescrição quanto aos delitos de calúnia e difamação. Defendeu a suficiência do conjunto probatório, destacando a confissão do acusado e os depoimentos colhidos em juízo, bem como a conclusão do laudo pericial que afastou a inimputabilidade, reconhecendo apenas redução parcial da capacidade de autodeterminação.

Em contrarrazões (ID. 32852572), DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO requereu a manutenção da decisão recorrida, reiterando a ausência de dolo e a fragilidade probatória. Sustentou, preliminarmente, a decadência do direito de queixa e a prescrição da pretensão punitiva. Defendeu, ainda, a prescrição do delito de injúria, a correção da redução de pena diante da diminuição de sua capacidade de autodeterminação e a proporcionalidade da indenização por danos morais fixada.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal (ID. 33498605), em parecer, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos de apelação. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso interposto por DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO, bem como pelo desprovimento do recurso de DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO, por entender inexistirem nulidades ou causas de inimputabilidade e reputar adequada a dosimetria da pena aplicada, concluindo pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO
e
DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO
, já qualificados nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se às seguintes questões: (i) alegada decadência do direito de queixa; (ii) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (iii) pedido absolutório por ausência de dolo e fragilidade probatória; (iv) alegação de inimputabilidade ou maior redução de pena em razão de doença neurológica; e (v) insurgências quanto à dosimetria da pena e ao valor fixado a título de indenização por danos morais.

II.1 – Da alegada decadência do direito de queixa

Sustenta o apelante DOMINGOS FERREIRA GOMES NETO a ocorrência de decadência do direito de ação penal privada, ao argumento de que a queixa-crime teria sido proposta fora do prazo previsto no
art. 38 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A preliminar não comporta acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, os fatos ofensivos narrados pela querelante ocorreram de forma reiterada, prolongando-se no tempo. A própria narrativa constante da queixa-crime indica que as ofensas foram praticadas em diversas ocasiões, inclusive em ambiente profissional e perante terceiros.

Nessas hipóteses, em que há continuidade das condutas ofensivas, o prazo decadencial deve ser contado a partir da última manifestação delitiva. Verifica-se que a ação penal privada foi proposta dentro do prazo de seis meses previsto no
art. 38 do CPPB
, não havendo falar em decadência.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 12, § 2º, DA LEI 9.609/98. AÇÃO PRIVADA. AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE PERÍCIA PRIVADA. PRAZO DECADENCIAL DE 6 MESES. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA OBTIDA PELO PROCEDIMENTO INTERNO DA PRÓPRIA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE CRIME PERMANENTE. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O prazo decadencial de 6 meses para propositura da queixa-crime conta-se a partir da ciência da autoria, nos termos do arts. 38 do CPP e 103 do CP
.
2. Em se tratando de crime contra a propriedade imaterial,
sem medida de busca e apreensão porque
já conhecida a autoria e materialidade delitiva
por meio de perícia privada,
tem-se, nesse momento, o termo inicial do lapso temporal
. 3. Não proposta a ação privada dentro do prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito, opera-se a decadência. 4. Recurso especial improvido.
(
STJ - REsp: 1779215 SP 2018/0300079-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019
) (G.N.).”

Verifica-se que a ação penal privada foi proposta dentro do prazo de seis meses previsto no
art. 38 do CPPB
, não havendo falar em decadência.

Assim, não há falar em decadência do direito de queixa.

II.2 – Da prescrição da pretensão punitiva

Também não prospera a tese de prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes remanescentes.

Conforme reconhecido pelo Juízo de origem em sede de embargos de declaração, a prescrição somente se consumou em relação ao delito de injúria, cuja pena máxima cominada enseja prazo prescricional inferior.

Quanto aos delitos de calúnia (
art. 138 do Código Penal Brasileiro
) e difamação (
art. 139 do Código Penal Brasileiro
), cujas penas máximas são, respectivamente, de dois anos e um ano de detenção, aplica-se o prazo prescricional de quatro anos, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro
.

Ademais, houve a suspensão do curso do prazo prescricional durante o período em que tramitou o incidente de insanidade mental, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição em relação aos delitos remanescentes.

Assim, correta a decisão de primeiro grau ao reconhecer a prescrição apenas quanto ao crime de injúria.

II.3 – Da materialidade e autoria. Pedido absolutório

A materialidade e a autoria delitivas emergem de forma segura do conjunto probatório coligido aos autos.

A sentença condenatória fundamentou-se nos depoimentos firmes da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, bem como nas declarações prestadas pelo próprio acusado, que admitiu ter proferido expressões ofensivas dirigidas à querelante.

Conforme narrado na queixa-crime (ID. 29565573, págs. 5-6), o querelado passou a imputar à vítima a prática de conduta criminosa relacionada à declaração de imposto de renda, além de lhe dirigir expressões depreciativas como “ladra”, “vagabunda”, “filha da puta”, “burra” e “cretina”, inclusive perante terceiros e no ambiente profissional.

Tais condutas evidenciam o
animus caluniandi

e diffamandi
, caracterizando os delitos previstos nos
arts. 138
e
139 do Código Penal Brasileiro
.

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO (CP, ARTS. 138, 139 E 140) - QUEIXA-CRIME JULGADA IMPROCEDENTE, POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL (CPP, ART. 386, IIII) -INSURGÊNCIA DOS QUERELANTES - ALEGADA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA VONTADE DE OFENDER A HONRA ALHEIA - INOCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO FORMULADA PELA QUERELADA SEM O DOLO DE CALUNIAR, INJURIAR OU DIFAMAR TERCEIRAS PESSOAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. "
IV - É jurisprudência firme desta eg. Corte Superior de Justiça que "Nos crimes contra a honra, além do dolo, deve estar presente um especial fim de agir, consubstanciado no animus injuriandi vel diffamandi, consistente no ânimo de denegrir, ofender a honra do indivíduo
[...] (HC 103.344/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 22/6/2009). V - Na denúncia oferecida não há elementos que evidenciem a intenção de ofender a vítima. Nesse caso, afigura-se a atipicidade da conduta com a conseqüente falta de justa causa para a ação penal. VI - Na espécie, ainda que se reconheça a existência de críticas (animus criticandi) à atividade desenvolvida pelo magistrado, não se pode perder de perspectiva a orientação desta eg. Corte de que a prática do delito de calúnia pressupõe a existência de um objetivo próprio, qual seja, a intenção de ferir a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi)." A denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes "( HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012). [...]" (STJ, Min. Felix Fischer). "[...]
'Para a configuração dos crimes contra honra, além da adequação típica da conduta, reputa-se necessária a demonstração
de que o agente praticou-a com o
dolo específico de malferir a honra da vítima
- na calúnia por meio da imputação falsa de prática de crime, na difamação mediante divulgação de fatores que maculem a dignidade do atacado e na injúria pela expressão de conceito ou opinião pessoal do sujeito ativo que provoque desprezo ou menoscabo do injuriado - sendo necessário, em todos, idoneidade do meio para provocação de mácula ao objeto jurídico tutelado.
(TJ-SC - APR: 03053439320178240023 Capital 0305343-93.2017.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 24/09/2019, Terceira Câmara Criminal
) (G.N.).”

Nos crimes contra a honra, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido, os tribunais têm reiteradamente decidido que a palavra da vítima é de crucial importância para a comprovação da autoria e materialidade delitiva.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima
,
no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem
do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024
) (G.N.).”

Não há elementos que indiquem qualquer motivo para imputação falsa ou que comprometam a credibilidade da narrativa apresentada pela querelante.

O conjunto probatório revela-se consistente e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Mantém-se, portanto, a condenação.

II.4 – Da imputabilidade penal

A defesa sustenta que o apelante seria portador de doença neurológica (Doença de Parkinson), o que comprometeria sua capacidade de autodeterminação, pleiteando o reconhecimento de inimputabilidade ou maior redução de pena.

A pretensão não merece prosperar.

O laudo pericial (ID. 29565659, págs.2-5) elaborado no incidente de insanidade mental concluiu que o acusado possuía plena capacidade de compreender o caráter ilícito de suas condutas, apresentando apenas redução parcial de sua capacidade de autodeterminação.

Tal circunstância foi devidamente considerada pelo Juízo de origem, que aplicou a redução prevista no
art. 26, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro
. A jurisprudência pátria corrobora tal entendimento, considerando adequada a redução da pena quando o laudo pericial atesta que o réu, embora com redução no grau de autodeterminação, conservava a capacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta.

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO CONTESTADAS. INSURGÊNCIA VOLTADA À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. PREPONDERÂNCIA DAQUELA SOBRE ESTA, POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE, DE ACORDO COM TEMA 585, FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRA FASE. PRETENDIDA A REDUÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA EM RAZÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU (ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). ACUSADO QUE, SEGUNDO LAUDO PERICIAL, EMBORA APRESENTASSE REDUÇÃO NO GRAU DE AUTODETERMINAÇÃO, OSTENTAVA PLENA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DE SEUS ATOS. REDUÇÃO NA MONTA DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA. PENA MANTIDA. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PARTICULARIDADES QUE DENOTAM A MAIOR EXECRABILIDADE DA CONDUTA E RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44 DO CÓDIGO PENAL). DESCABIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA, INCLUSIVE POR CRIMES DE MESMA ESPÉCIE, QUE TORNA A MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO II, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multirreincidência afasta a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
2. Adequada a redução da reprimenda em 1/3 (um terço), por conta da semi-imputabilidade do réu, com fulcro no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, quando comprovado que este, embora apresentasse certa redução no grau de autodeterminação ao tempo dos fatos, conservava plena capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta.
3. Quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, devem ser levadas em consideração não apenas a quantidade de pena imposta, mas também as particularidades objetivas e subjetivas da espécie, com destaque para a reincidência penal e as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal). Nesse contexto, a multirreincidência do acusado, a denotar especial contumácia criminosa e recomendar punição mais severa, obsta o abrandamento do regime prisional para a modalidade aberta ou semiaberta. 4. Segundo a clara redação do art. 44, § 3º, do Código Penal, para que se admita a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos a um agente reincidente, este não pode ser reincidente específico e, além disso, a medida deve se mostrar socialmente recomendável. Ausente qualquer um desses requisitos, a benesse há de ser rejeitada. (TJSC, Apelação Criminal n. 5001128-53.2021.8.24.0013, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 14-03-2024).
(TJ-SC - Apelação Criminal: 5001128-53.2021.8.24.0013, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 14/03/2024, Primeira Câmara Criminal
) (G.N.).”

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Réu que tentou matar o próprio pai e a madrasta. Homicídios qualificados pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas. O delito praticado contra a madrasta, ainda, qualificado por ter sido contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino. Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade dos delitos, bem como a autoria, as qualificadoras descritas na denúncia e a semi-imputabilidade do ora recorrente. Recurso de apelação interposto pela defesa, com pretensão de absolvição do ora apelante. Inviável a reforma da r. sentença que, em respeito à decisão dos jurados, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o ora apelante ao cumprimento da pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, substituída, nos termos do artigo 98 do Código Penal, por internação compulsória em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pelo prazo mínimo de três anos, nos termos do artigo 97 e §§ do Código Penal. Decisão do Júri que é soberana e não é contrária à prova dos autos. Réu confesso.
A semi-imputabilidade do ora apelante foi atestada por expert em incidente de insanidade mental
. Ainda que inimputável fosse, não seria o caso de absolvição (própria), mas, sim, de absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança.
Agiu com acerto o insigne magistrado sentenciante ao aplicar a causa de diminuição do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal
e, mesmo diante da semi-imputabilidade do acusado, substituir a pena pela medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo de três anos, conforme concluiu o perito. De rigor, porém, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão. Pena diminuída, mas mantida a substituição pela medida de segurança de internação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(
TJ-SP - Apelação Criminal: 15005129620218260219 Guararema, Relator: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 14/08/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/08/2024
) (G.N.).”

Não há nos autos elementos aptos a infirmar a conclusão pericial oficial, razão pela qual não se justifica a exclusão da imputabilidade nem a aplicação de redução diversa da já reconhecida na sentença.

II.5 – Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada.

O Juízo de origem observou corretamente o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, individualizando a pena de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal
.

Após o reconhecimento do concurso material entre os delitos e a aplicação da redução decorrente da semi-imputabilidade, fixou-se a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade foi adequadamente substituída por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e participação em programa de reeducação psicossocial, medida compatível com os requisitos do
art. 44 do Código Penal Brasileiro
.

Não há razão para majoração da pena, tampouco para sua redução.

II.6 – Da indenização por danos morais

No que se refere à fixação de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão aos recorrentes.

O
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
autoriza o magistrado a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal. Conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
(
Tema 983
), é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 387, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com o Tema 983, do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa
. Formulado o pedido de condenação a título de compensação por danos morais na denúncia é desnecessária a ratificação do pedido no aditamento realizado em razão da desclassificação do tipo penal. Adequada a fixação da quantia de R$2.000,00 a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, por atender as peculiaridades do caso concreto.
(TJ-DF 07004579120208070010 1699371, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 11/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/05/2023
) (G.N.).”

No caso concreto, restou demonstrado que as ofensas dirigidas à querelante ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente sua honra e dignidade, inclusive em ambiente profissional.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

P
arte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 01/04/2026